Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo incontroversa a realização da derrapagem de pneus, que inclusive resultou na colisão com outro veículo estacionado no local, deve ser mantida a condenação quanto ao delito previsto no art. 308 do CTB (realização de manobra perigosa em veículo automotor).

2. Diante da existência de provas que corroboram o alegado risco à integridade física do apelante, inclusive pelo depoimento dos policiais militares, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta de fuga do local do acidente em virtude da ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 305 do CTB, sendo de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. Em relação ao crime de desacato, conforme reconhece a jurisprudência, o depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inclusive o depoimento de testemunhas presenciais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.